Tribunal: TJBA
Processo: 8012958-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012958-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A

Advogado: ANTÔNIO JOSÉ SPOSITO LEÃO NEVES

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO
À
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. FIXAÇÃO DEVIDA EM DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO OU DÁ PROVIMENTO AO RECURSO.
PERCENTUAL QUE DEVE SER FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA,
c
onsiderando
a natureza
DESTA
E o trabalho realizado
.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela parte vencedora, em recurso que reconheceu a prescrição direta de crédito tributário, com alteração da sucumbência. A Embargante alegou omissão
no Colegiado,
quanto à fixação dos honorários sucumb
enciais
, requerendo a condenação d
o

v
encid
o
(Estado da Bahia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão n
a decisão colegiada,
quanto à condenação do Ente
Estatal
ao pagamento de honorários advocatícios, diante do provimento do recurso e da modificação da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declara
tórios
são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios, sempre que houver decisão de mérito que modifique a sucumbência, inclusive em sede recursal.

5. A ausência de condenação expressa, em decisão que admitiu a prescrição e beneficiou a Recorrente, caracteriza omissão relevante, passível de correção.

6. A fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública, podendo ser realizada
ex officio
pelo Juízo ou Tribunal, consoante dispõe o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

7. Considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da causa, razoável a fixação em 10% sobre o valor daquela.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8012958-90.2025.8.05.0000

nos quais figura como Embargante
VALEN
Ç
A DA BAHIA MARICULTURA S/A
,
sendo Embargad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER,

PARCIALMENTE,
OS ACLARATÓRIOS.